Tribunal: STF
Processo: HC 181900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Relatório
    1. Em 12.3.2020, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado por Diogo de Paula Papel e outro, advogados, em benefício de Umberto de Campos Sarti Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 523.140 (doc. 17).
    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental.
    2. Em 19.5.2020, incluí o presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para iniciar em 29.5.2020.
    3. Em 21.5.2020, pela Petição/STF n. 34.944/2020, o agravante afirma que, “se há possibilidade de sustentar oralmente em agravo regimental em sede de mandado de segurança, com muito mais razão há de se conceder o mesmo tratamento ao habeas corpus, que lida com questões mais sensíveis e relevantes, como é o caso da liberdade de locomoção. Aliás, por tratar-se de matéria controversa - tanto que o Plenário desta Suprema Corte fora afetado através do HC 164.593 -, no âmbito de sua 2.ª Turma tal direito é reconhecido consoante decidiu-se nos HC’S n.º 165.973 e 152.676” (doc. 20).
    Requer “seja deferido a oportunidade deste advogado sustentar oralmente as razões do agravo regimental, por videoconferência, em sessão de julgamento” (doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não acontece com o agravo regimental em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…)2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 167.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2019, HC n. 169.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.6.2019, HC n. 150.558-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2019, e HC n. 168.159-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.5.2019.
    6. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 165.973 em 25.6.2019, a Segunda Turma chegou a permitir realização de sustentação em agravo regimental em habeas corpus até posterior manifestação do Plenário sobre o tema.
    Esse entendimento, entretanto, foi revisto e os integrantes da Segunda Turma têm se manifestado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas, pelo não cabimento de sustentação oral nos agravos regimentais em habeas corpus, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou não caber sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão proferida pelo Relator do habeas corpus (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS(...) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”(HC n. 164.995-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em sessão virtual de 25.10.2019 a 4.11.2019).
    “(…) o agravante funda seu pedido na necessidade de sustentação oral das razões recursais, o que, todavia, é inviável em sede de agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF” (HC n. 170.784-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em sessão virtual de 8.11.2019 a 19.11.2019).
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2019, HC n. 158.215-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2019, e HC n. 158.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2019.
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 34.944/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora